Tribunal: TJPA
Processo: 0012176-78.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012176-78.2018.8.14.0401

APELANTE: JURANDIR DE SENA FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0012176-78.2018.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Criminal de Belém

APELANTE:
JURANDIR DE SENA FILHO
(Adv. Mayko Benedito Brito de Leao – OAB/Pa nº 28.746)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Geraldo de Mendonça Rocha

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
lesão corporal gravíssima em razão de deformidade permanente -
art. 129, §2º, IV, do CP
–
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – autoria e materialidade delitiva comprovadas nos autos pelo laudo de perícia de lesão corporal nº 2018.01.004475-TRA (fls.42) e laudo de perícia complementar nº 2018.01.009727-TRA (fls.41) realizadas na vítima e pela prova oral coligada com oitiva em juízo da vítima e de testemunha ocular do fato, corroborando os termos da denúncia –
2)
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ART.65, III, B, DO CP – IMPROVIMENTO – inexistência de provas de ter o agente procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano –
3)
RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO ART. 129, §4º, DO CP – IMPROVIMENTO – a prova carreada não corrobora a teste de ter o agente cometido o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima –
4)
APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – IMPROVIMENTO – benefício não recomendado em razão da culpabilidade intensa do réu, que prosseguiu as agressões contra a vítima mesmo após desacordada –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JURANDIR DE SENA FILHO
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém que o condenou pela prática do crime de lesão corporal gravíssima em razão de deformidade permanente, previsto no
art. 129, §2º, IV, do CP
, cominando a pena de 01
(um) ano e 06 (seis) meses de reclusão em regime aberto.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou inicialmente por sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteou a aplicação da atenuante do art.65, III, b, do CP, e da minorante do art.129, §4º, também do CP e a suspensão condicional do processo, prevista no art. 77 do CP.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese que, no dia 07/04/2018, por volta das 18h,
JURANDIR DE SENA FILHO
ofendeu a integridade corporal da vítima Márcia Gabrieli Vidal dos Santos, causando-lhe lesões corporais gravíssimas, fato ocorrido em frente da residência da ofendida, onde também funcionada a metalúrgica de seu esposo, situada na Rua Tupinambás, 1900, bairro Jurunas.

Narra que a vítima estava na frente de sua casa, juntamente com seu esposo e um amigo, quando o réu se aproximou e passou a conversar com eles, enquanto ingeriam bebidas alcóolicas.

Em dado momento, o esposo da vítima e o amigo saíram do local, permanecendo somente a vítima e o acusado, ocasião em que o acusado perguntou para a vítima por que não deixava seu marido sair para festas sozinho, obtendo como resposta que o mesmo não era impedido de sair, momento em que o denunciado começou a proferir xingamentos à ofendida, lhe chamando de “puta” e dizendo que seu marido era “corno”, tendo investido contra a mesma, lhe dando um tapa no peito, razão pela qual esta revidou com um empurrão, o que fez com que Jurandir caísse ao solo.

Prossegue que, ato contínuo, o denunciado se levantou rapidamente, investindo novamente contra a vítima, desta vez com um soco em sua boca, o que a fez desmaiar, tendo Jurandir continuado as agressões, com vários chutes, sendo este então contido pelo adolescente Jhonata, que se armou com uma marreta e ameaçou o acusado.

Conclui a exordial que a ofendida levou oito pontos na boca e dois pontos na perna, vindo a perder um dente, tendo que se submeter a implante dentário.

Após a instrução,
JURANDIR DE SENA
foi condenado pela prática do crime de lesão corporal gravíssima em razão de deformidade permanente, previsto no
art. 129, §2º, IV, do CP
, sendo-lhe cominada a pena de 01
(um) ano e 06 (seis) meses de reclusão em regime aberto.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou inicialmente por sua absolvição por insuficiência de provas, o que
não

merece provimento
, senão vejamos:

No caso, autoria e materialidade do crime se encontram satisfatoriamente comprovadas nos autos pelo laudo de perícia de lesão corporal nº 2018.01.004475-TRA (fls.42) e laudo de perícia complementar nº 2018.01.009727-TRA (fls.41) realizadas na vítima, bem como pela prova oral coligada com oitiva em juízo da vítima Márcia Gabrieli Vidal dos Santos e de Jhonata Pimentel Monteiro, testemunha ocular do fato, corroborando os termos da denúncia.

Portanto, estando satisfatoriamente comprovadas autoria e materialidade delitiva, incabível o deferimento do pleito absolutório.

Outrossim, pleiteou a
aplicação da atenuante do art.65, III, b, do CP
, o que
não merece prosperar
, uma vez que, para incidência da referida atenuante, necessário que reste comprovado ter o agente procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano, o que não se constata na hipótese, não havendo nenhuma comprovação da alegação feita de que o réu custeou o tratamento dentário da vítima, tendo a testemunha Ilo de Nazaré, companheiro da vítima, declarado que pagou todo o tratamento de sua esposa.

E ainda, pugnou pela
aplicação da minorante do art.129, §4º, do CP
, o que
não merece provimento
, uma vez que a prova carreada não comprova a alegação de que o ter o agente cometido o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, mas, ao revés, a prova dos autos aponta que o apelante proferiu inicialmente ofensas contra a vítima e a empurrou, após o que esta revidou a agressão também empurrando o réu,

pelo que não resta caracterizada sua conduta como decorrente de injusta provocação da vítima, obstando a aplicação da minorante pleiteada.

Por fim, pugnou o apelante
a suspensão condicional do processo, prevista no art. 77 do CP
, o que
não merece provimento
, uma vez que, conforme acertadamente consignado na sentença condenatória, tal benefício
não se mostra recomendável em razão da intensa culpabilidade do agente
, que prosseguiu as agressões contra a vítima mesmo após esta encontrar-se desacordada, somente cessando a agressão após a testemunha Jhonata Pimentel Monteiro interferir ameaçando o réu com uma marreta.

Outrossim, em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constata-se que não merecem reparo, devendo ser
integralmente mantida
a pena fixada em de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão em regime aberto
.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença hostilizada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 16/08/2023